Tribunal: STF
Processo: RE 1264041
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Recurso Inominado - Cessação dos descontos da contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias, serviços extraordinários, adicionais e adicional de insalubridade. Restituição de valores – Sentença de Procedência que deve ser mantida por seus próprios fundamentos - RE 593068/SC- Tema 163 - que foi julgada na data de 11/10/2018, sendo decidido o seguinte: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade', vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018 - RECURSO NÃO PROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, XVII; 39, § 3º; 40, § 12; 97; 149, § 1º; 194; 195; e 201, todos da CF. Sustenta, em essência, que deve incidir contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, uma vez que, no regime estatutário estadual, a verba é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor, bem como que, no tocante ao terço constitucional de férias, “de acordo com o estabelecido no artigo 3º do Decreto Estadual 52.859/2008, não incide contribuição previdenciária sobre a mencionada parcela”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 163 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou não incidir contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e o terço constitucional de férias em virtude de serem verba não incorporáveis aos proventos de inatividade de servidor público estadual, de modo que dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF).
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.259.300/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.245.225/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.252.066/SP, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 1.247.673/SP, Rel. Min Edson Fachin.
    Ademais, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
    Por fim, a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição pelo permissivo constitucional da alínea b. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da súmula 284/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator